Tribunal: TJPA
Processo: 0004481-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004481-39.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSEDILSON OLIVEIRA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PLEITO INÓCUO -
RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. M
aterialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos através do depoimento judicial da vítima, corroborado por laudo pericial de lesão corporal, abalando sobremaneira os argumentos da defesa e inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) em se tratando de crimes de violência doméstica. Precedentes do C. STJ.

2.
Inócuo o pedido de
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, pois já fixado na sentença.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
JOSEDILSON OLIVEIRA CORREA
, termo no ID – 13954158, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém (ID – 13954131)
, que, pela prática delitiva prevista no art. 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena mínima de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo, ainda, a execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais (ID – 17306459), requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões (
ID - 17589193
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 18192002, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Consta da denúncia (ID – 13954114) o seguinte:

“Narram os presentes autos que, no dia 13/01/2019, por volta das 23h30m, a vítima ANTONIA CELIA DAMASCENO foi espancada fisicamente por JOSEDILSON OLIVEIRA CORREA, seu companheiro.

Relatou a Vítima, perante a autoridade policial, às fls. 05, que foi agredida fisicamente com socos pelo Acusado após uma discussão. Afirmou ainda que não é a primeira vez que as agressões ocorram, visto que o Acusado sente ciúmes doentio, que por diversas vezes foi humilhada pelo Acusado lhe chamando de puta, safada, vagabunda e etc.

Na data do fato, por volta das 15h, o casal saiu para ir até um bar no Final da linha do Djalma, na Av. Dalva, onde beberam, comeram e se divertiram.

Ao retornarem para a residência, por volta das 23h, a Vítima foi agredida pelo Acusado, o qual desferiu vários socos pelo corpo e rosto, lesionando assim olhos, lábios e a mão direita da mesma. Temerosa por sua vida, após as agressões, a Vítima saiu de casa e atualmente reside na casa de uma amiga. (...)”

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, na medida em que a materialidade do fato e a autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência policial (ID – 13954111), laudo pericial de lesão corporal (ID – 13954120) e prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima ANTONIA CÉLIA DAMASCENO, depoimento em mídia digital no ID – 13954121, relatou que, no dia do fato, tinha ido a um bar com o recorrente e uma amiga, sendo que, ao chegar em casa, o réu a agrediu fisicamente, na região dos braços, pernas e rosto, tudo isso na frente do seu filho de 12 (doze) anos de idade. Disse, ainda, que vizinhos ouviram o ocorrido e que essa não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte dele, sendo que, inclusive, chegou a registrar boletim de ocorrência policial, o que restou corroborado pelo laudo pericial feito no dia seguinte ao fato, atestando ofensa à integridade corporal ou à saúde dela, a qual apresentava diversas equimoses pelo corpo.

Vê-se, portanto, que o cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §9º, do CP.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra do(a) ofendido(a) ostenta fundamental importância, mormente quando firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.285.584 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.146.872 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 27/09/2022) (grifo nosso)

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Pleito inócuo
, haja vista que a pena-base do apelante já foi fixada no mínimo legal, isto é, 03 (três) meses de detenção, a qual, inclusive, restou definitiva, ante a inexistência de agravantes, atenuantes, majorantes ou minorantes, o que mantenho.

Por fim, preservo o regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, bem como a suspensão da execução da pena corporal pelo prazo de 02 (dois) anos, nos exatos termos da sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 31/07/2024